Tribunal: TJSP
Processo: 2262784-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Razões do inconformismo que não impugnam, de forma especificada, os fundamentos da decisão recorrida – Pretensão de que seja expedido ofício à instituição bancária que não foi objeto da decisão – Decisão agravada que decidiu a respeito do pedido de concessão de tutela provisória de urgência para determinar a liberação imediata do crédito da autora - Não conhecimento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Razões do inconformismo que não impugnam, de forma especificada, os fundamentos da decisão recorrida – Pretensão de que seja expedido ofício à instituição bancária que não foi objeto da decisão – Decisão agravada que decidiu a respeito do pedido de concessão de tutela provisória de urgência para determinar a liberação imediata do crédito da autora - Não conhecimento do recurso:

– Não se conhece do agravo de instrumento quando a parte, nas razões de seu inconformismo, não impugna, de forma especificada, a decisão, fazendo referência a pedido lançado em petição protocolada após proferida a decisão agravada que não foi objeto de apreciação – Pedido que não pode ser analisado por este Tribunal sob pena de se suprimir um grau de jurisdição.

RECURSO NÃO CONHECIDO.